Tribunal: TJSP
Processo: 3015922-59.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição -O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.

Embargos rejeitados.